Tribunal: TJDFT
Processo: 0005933-86.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005933-86.2017.8.07.0001 RECORRENTE: NELSON BUGANZA JUNIOR RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INADIMPLÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA. NÃO PREVISÃO EM CONTRATO COMO HIÓTESE DE SINISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO POR PARTE DO EMBARGANTE. 1 – Apelação contra sentença que, em autos de Embargos à Execução, julga improcedente pedido para que fosse desconstituído crédito perseguido em ação de Execução, relativo a empréstimo inadimplido, por supostamente estar coberto por seguro prestamista. 2 – Segundo as específicas hipóteses de cobertura do contrato de seguro prestamista, verificando-se que não sobreveio a morte ao embargante e que não há comprovação nos autos de que ele tenha sido acometido de invalidez permanente total decorrente de acidente, nos estritos termos do contrato, a despeito da doença grave que lhe acomete (cardiopatia), os requisitos para a caracterização do sinistro, e consequente cobertura/pagamento do saldo devedor do empréstimo perquirido pelo banco embargado, não se encontram comprovados. Assim, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não se desincumbiu o embargante de comprovar fato constitutivo de seu direito. 3 – Apelação conhecida e desprovida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 757 do Código Civil, porque deveria ter reconhecido que, no caso de ser acometido de doença grave (cardiopatia), a obrigação deve ser extinta pela cobertura do seguro prestamista. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 757 do CCB, porque não foi apreciado pela turma julgadora, não tendo sido, ainda, opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, não tendo sido prequestionado o referido dispositivo, é inevitável a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1743359/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 30/3/2020. Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo não deveria transitar, haja vista que a turma julgadora, após examinar cláusulas do contrato, concluiu que a pretensão não se enquadra nas específicas hipóteses de cobertura. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, seria indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, bem como cláusulas do referido ajuste, providências vedadas pelos verbetes sumulares 7 e 5, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015